Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015533-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA ANGELA PEDROSO PEREIRA - CPF: 603.664.001-34 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTES DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A CONCRETIZAÇÃO DA SUSPENSÃO. DESRESPEITO DOS ARTIGOS 172, § 2o, 173, I, b, E ART. 174, TODOS DA RESOLUÇÃO No 414 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o descumprimento pela empresa recorrida da regra sobre a suspensão de energia em caso de inadimplência. Indeferiu o pedido de danos morais, sobre o fundamento que a recorrente estava inadimplente.

2. Em que pese o inadimplemento da fatura do mês de agosto/2019, não houve o cumprimento das regras prevista nos artigos 172, e 173, I, b, ambos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

3. Recorrida não respeitou o prazo de 15 (quinze) dias entre a entrega de notificação com a realização da suspensão dos serviços, o que apenas poderia ser feito a partir de 26.09.2019, conforme previsão do artigo 173, inciso, aliena “b”.

4. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.

5. No caso, o dano moral decorre do constrangimento perante terceiros e da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão.

6. Fixação do q
uantum
indenizatório.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto Rosa Ângela Pedroso Pereira contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para reconhecer o descumprimento pela empresa Recorrida da regra sobre a suspensão de energia em caso de inadimplência. Apesar de a Juíza ter reconhecida a falha na prestação de serviço, indeferiu o pedido de danos morais, sobre o fundamento que a Recorrente contribuiu para estava inadimplente.

A Recorrente, nas razões recursais, aduz a ilegalidade do corte de energia elétrica ocorrido no dia 18.09.2019, pois efetuou o pagamento da fatura do mês de agosto/2019 no mesmo dia da suspensão. Aduz também, que a Recorrida não aguardou o prazo de 15 (quinze) dias entre a notificação e a concretização do corte. Assim, requer a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a Recorrida obedeceu ao prazo estabelecido no artigo 173, I, “b”, da Resolução N.o 414/2010 da Aneel, quando da suspensão do serviço essencial na residência da Recorrente e se situação envereda na seara dos danos morais.

A Recorrente aduz, em síntese, na inicial, que em 11.09.2019 recebeu a notificação com o aviso de corte da fatura referente ao mês de agosto/2019. Aduz que em 18/09/2019 efetuou o pagamento da fatura, contudo, na mesma data houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica, que entende ser indevido.

Destaca-se que restou incontroverso nos autos o inadimplemento da fatura de energia elétrica do mês de agosto/2019, cujo vencimento estava aprazado para o dia 20.08.2019. A fatura foi adimplida na data de 18.09.2019 (dia do corte).

Apesar de reconhecer a inadimplência da Recorrente com a fatura acima citada no dia do corte, é necessário reconhecer também, a falha na prestação do serviço por parte da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que não respeitou os termos da Resolução 414/2014, da ANEEL, no capítulo que trata da suspensão do fornecimento de energia. A esse respeito, os artigos 172 e 173, da Resolução 414/2010 da ANEEL, estabelecem que:

Art. 172.
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

Art. 173.
Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

Em análise dos documentos acostados no autos, especialmente, das faturas apresentadas pelas partes, observa-se que a fatura do mês de setembro/2019, apresentada em
11.09.2019
, consta aviso de corte em razão do inadimplemento da fatura do mês de agosto/2019.

Neste aspecto, verifica-se que a Recorrida não
respeitou o prazo de 15 (quinze) dias entre a entrega de notificação e a realização da suspensão dos serviços, o que apenas poderia ser feito a partir de
26.09.2019
, conforme previsão do artigo 173, inciso, aliena “b”.

Portanto, é incontroverso que a suspensão na residência da Recorrente se deu indevidamente, haja vista que não respeitou o prazo de 15 (quinze) dias entre a ciência do débito pelo usuário e a data do corte.

Além disso, o artigo 174, da Resolução supramencionada dispõe:

Art. 174. A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Ademais o artigo 5o, inciso XVI, da Lei n. 13.460/2017 que foi por alterada pela Lei 14.015/2020, prevê que a validade da suspensão dos serviços apenas será considerada válida, caso haja comunicação prévia do usuário, bem como deve ser informado do dia exato em que haverá o desligamento do serviço. Veja-se:

Art. 5o O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento,
bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial
.

Assim, uma vez que a suspensão foi realizada antes da data limite prevista na resolução normativa do setor elétrico, impossibilitando o usuário de saldar sua dívida, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária.

Ademais, a responsabilidade da empresa Recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da Recorrida.

A esse respeito, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte no fornecimento de energia, que é serviço essencial, gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Assim, verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Na hipótese versada, não há prova de que a Recorrida tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a recorrida é uma empresa de grande porte. Por outro lado, sabe-se também que a recorrente contribuiu para o evento dano, pois deixou de cumprir sua obrigação financeira a tempo e modo devidos.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
ao recurso, para condenar a Recorrida ao pagamento em favor da parte recorrente no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta data, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021